Tribunal: STF
Processo: HC 185298
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇO PRIVADO DE RÁDIO TÁXI. TIPICIDADE: ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA NULIDADE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA N. 693/STF. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de José Everaldo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial – Resp n. 1.791.568/PE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas sanções do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, pois, sem autorização, exercia atividade de telecomunicação com equipamento de alta potência, para abranger todo o Município de Recife com sua empresa “Rádio Táxi Pernambuco”.
    O magistrado proferiu sentença condenado o paciente à pena privativa da liberdade de dois anos de detenção, sendo substituída por duas penas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), por mês de condenação; e prestação de serviços à comunidade, com duração idêntica à da pena privativa de liberdade substituída.
    O Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao recuso de apelação da defesa e deu provimento ao da acusação, “apenas para fixar a pena de multa no valor de R$ 10.000,00”, entendendo que deveria “ser imposta, não havendo possibilidade de redução ante a ausência de previsão legal“.
    Ao julgar recurso especial da defesa (REsp n. 1.791.568/PE), o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso pelo óbice da Súmula n. 7/STJ e por estar o acórdão em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele tribunal, quando do julgamento do respectivo agravo regimental:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. DESENVOLVER CLANDESTINAMENTE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO. 1) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 2) ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 3) PENA DE MULTA PREVISTA NO TIPO PENAL NO VALOR DE R$ 10.000,00. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 4) PENA DE MULTA PREVISTA NO TIPO PENAL NO VALOR DE R$ 10.000,00. OFENSA AOS ARTIGOS 59 E 60 DO CÓDIGO PENAL – CP. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO CP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, por dissídio jurisprudencial, requer a colação de julgados e a realização de cotejo analítico, de modo a demonstrar os entendimentos dissonantes e a similitude fática entre os casos, nos termos do art. 1.029, § 1º do novo Código de Processo Civil – NCPC e art. 255, §1º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, o que não se verifica no caso (AgRg no AREsp 1237832/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 14/12/2018). 
    2. O entendimento jurisprudencial da 3ª Seção desta Corte, "veio a se harmonizar no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, por tratar-se de crime formal, de perigo abstrato, o que torna irrelevante a ocorrência de dano concreto causado pela conduta do agente" (AgRg nos EREsp 1.177.484/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/12/2015, DJe 15/12/2015). (AgRg no AREsp 1463969/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2019). 
    3. Descabe em recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais pelo disposto na parte final do preceito secundário do art. 183 da lei n. 9.472/97 que fixou a pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da matéria ser de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. 
    4. Consoante o art. 12 do CP (Princípio da Especialidade), a parte final do preceito secundário do art. 183 da lei n. 9.472/97 que fixou a pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto vigente no mundo jurídico, deve ser aplicada em detrimento ao disposto nos artigos 59 e 60, ambos do CP. 5. Agravo regimental desprovido”. 
    3. Na presente impetração, a Defensoria Pública da União reitera os argumentos de atipicidade da conduta, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância, pois “não houve dano ao bem jurídico protegido pela norma penal, o qual, no delito em questão, é o regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Certo é que o denunciado, fazia uso de radiofrequência sonora em frequência modulada (FM), com potência aproximada de 45Watts - conforme documentado no Termo de Representação da ANATEL”.
    Observa que, “antes de tal evento, o paciente formalizou através do processo administrativo de nº 53500.025918/2013 pedido de autorização para exploração do serviço limitado privado, do qual nunca obteve resposta. No requerimento, observa-se o resultado da consulta no site da ANATEL, o qual demonstra que a frequência solicitada pelo acusado se encontrava livre num raio de 100 km, a partir das coordenadas onde se situaria a estação ”.
    Reconhece que a frequência do aparelho era de 45 watts de potência. Sustenta, entretanto, que, “sendo emissora modesta e de alcance limitado com o escopo de realizar comunicação com os taxistas, deve-se entender, como de baixa potência”, obedecendo o “limite previsto no artigo 3º do Anexo I, da Resolução da ANATEL nº 239, de 29 de novembro de 2000“. 
    Alega que, “ao operar com potência supracitada, isto é, dentro do limite estabelecido pela ANATEL, e ausente a comprovação de efetiva interferência dessas rádios nos demais serviços de comunicação, reconhece-se a incidência do Princípio da Insignificância e da Intervenção Mínima Penal do Estado, afastando-se a tipicidade material da conduta delituosa, diante da presença dos vetores da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a conclusão a que se chega é de que haveria uma completa desproporção entre sua conduta (o crime formalmente normatizado) e reação estatal (a sanção penal correspondente)”. 
    Insurge-se quanto à aplicação da multa imposta asseverando que “a referida Lei n.º 9.472/97, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicação, traz única e exclusivamente o tipo penal previsto em seu art. 183 (“Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação: Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”), sem, contudo, disciplinar sobre quaisquer procedimentos aptos a aferir a pena de multa que exprime, uma vez que, diferentemente da pena privativa de liberdade que traz, a expõe em valor fixo, este, R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. 
    Argumenta que a sanção de multa como prevista no citado dispositivo “entra em confronto frontal com o art. 58 do Código Penal (“Art. 58 - A multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no art. 49 e seus parágrafos deste Código”), uma vez que não tem aquele qualquer lapso aferível à pena de multa, bem como não observa as circunstâncias judiciais do art. 59 e a condição econômica do réu, prevista no art. 60, ambos do Diploma Penal“. Alega “inconstitucionalidade, vez que afronta gravemente o princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, CF), bem como o princípio da proporcionalidade, com assento constitucional implícito em nossa Carta Magna”.
    4. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “A) seja deferida a medida liminar, suspendendo os efeitos do acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial 1.791.568/PE, até o julgamento definitivo deste writ; B) sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994; C) sejam os autos remetidos ao Ministério Público para emissão de parecer e requeridas as informações da autoridade coatora caso se entenda necessário; D) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, com confirmação da liminar, para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o da conduta criminosa a ele imputa; subsidiariamente, caso mantida a condenação, a readequação da pena de multa imposta, de modo a respeitar o princípio da individualização da pena bem como as disposições do Código Penal (art. 58), em atenção ao processo dosimétrico (art. 59, CP) e a condição econômica do agravante (art. 60, CP) com a declaração incidental da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 183 da Lei 9472/97”. 
    Em 11.5.2020, indeferi a medida liminar requerida e requisitei informações.
    Em 28.5.2020, foram prestadas as informações (doc. 10), tendo a Procuradoria-Geral da República, na mesma data, opinado pela denegação da ordem em parecer com a ementa seguinte (doc. 11):
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de reconhecimento de insignificância da conduta ou de revisão da pena de multa. Condenação pelo crime do art. 183 da Lei 9.472/97. 1. De todo inadequado HC ao e. STF, contra acórdão de RESP, ainda em curso no c. STJ, ausente flagrante ilegalidade. 2. Descabe se cogitar da incidência do princípio da insignificância em sede de crime contra as telecomunicações, formal e de perigo abstrato, mormente na estreita via do HC, que demanda prova plena e argumento contundente. 3. A pena de multa cominada em valor fixo ao delito do art. 183 da Lei 9.472/97, não fere, de plano, a individualização da pena ou a proporcionalidade, pois os arts. 49, 58 e 60 do CP hão de ser interpretados, na espécie, em conjunto com o art. 12 do mesmo Código. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem“. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Este Supremo Tribunal assentou, por ambas as Turmas, em casos análogos, que “há fato tipificado no artigo 183 da Lei 9.472/1997, independentemente da ação tipificada se referir à ‘chamada rádio amadora’ ou ‘a serviço de provedor de internet’”. Estaria configurado o tipo penal de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, crime formal, cuja consumação se dá com o mero exercício da atividade de modo clandestino, sendo prescindível o resultado naturalístico. Assentou, ainda:
    “A vedação da aplicação do princípio da insignificância ocorre em razão da expressividade da lesão jurídica provocada, da quantidade de usuários, do número de serviços disponibilizados e da modalidade de serviço especial, regulado e controlado, realizado sem autorização. 
    Aplica-se o mesmo raciocínio à impossibilidade de acolher-se o argumento de atipicidade da conduta perpetrada. O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a comprovação de efetivo prejuízo” (HC n. 142.738, Segunda Turma, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.6.2018).
     Esta a ementa daquele julgado:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido”.
    Nesse mesmo sentido, da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 152.118, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.5.2018:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGO 183 DA LEI Nº 9.472/97. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei n.º 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo.
    2. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 183 da Lei nº 9.472/97 c/c artigo 29 do Código Penal.
    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.
    6. Agravo regimental desprovido”.
    Citem-se, ainda, entre outros: HC n. 130.786/PR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC-AgR n. 129.807/PR, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017; HC n. 128.130/BA, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.9.2015; HC n. 150.582/CE e HC n. 124.795/PR, ambos de que foi Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.12.2017 e DJe 16.11.2017, respectivamente; e HC n. 146.819/SP, de que foi Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.10.2017.
    7. Não se desconhece que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal vem abrandando esse entendimento, permitindo a aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais se discutia “chamada rádio amadora” ou “a serviço de provedor de internet” (HC n. 126.592/BA, de que fui Relatora, DJe 30.4.2015; HC n. 157.014/SE, Redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28.11.2019).
    Entretanto, mesmo nessas hipóteses, além de assentada pelas instâncias ordinárias, a quem compete o exame do acervo probatório, a lesividade mínima da conduta exige que a operação de frequência dos aparelhos, para que reconhecida como de “baixa potência”, esteja limitada a 25 watts e, ainda, ter sistema irradiante de no máximo trinta metros. A propósito, o Habeas Corpus n. 165.728, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3.12.2018:
    “No caso dos autos, o paciente operava a “Rádio Morada do Sol FM” com transmissor cuja potência era de 34W, nove a mais que aquela considerada “baixa”, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância. (eDOC 2, p. 43)
      Quanto à controvérsia acerca da altura do sistema irradiante, verifico que não foi debatida no acórdão recorrido, pois sequer foi levantada pela DPU no STJ.
      De toda sorte, para ser considerado de “baixa potência”, além de possuir sistema irradiante de, no máximo, trinta metros, é necessário que o sistema de radiodifusão tenha potência de até 25W, razão por que a ordem não deve ser concedida.
      Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, RISTF, denego a ordem“.
    8. Na espécie não se discute a utilização de aparelho de radiodifusão com finalidade de transmissão de rádio comunitária ou serviço de provedor de internet, mas em atividade particular de exploração de serviço de rádio táxi.
    É incontroverso no caso que a frequência utilizada era de 45 watts, com alcance de aproximadamente 100 km, tendo as instâncias antecedentes afirmado com base em laudo técnico que “ficou comprovada, através do questionário formalizado pelo setor técnico científico da Polícia Federal, a existência do mencionado risco para a segurança das comunicações, estando, destarte, a conduta de fazer funcionar a "Rádio Táxi" apta a gerar efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora, razão por que não pode ser considerada irrelevante, não se podendo aplicar o princípio da insignificância”. Consta do acórdão do Tribunal Regional da Quinta Região (fls. 8-10, doc. 4):
    “Todavia, no caso sub judice, a emissora de rádio clandestina era capaz de produzir uma lesão relevante. 
    A jurisprudência pátria tem como um dos requisitos para descaracterizar a lesividade ao bem jurídico tutelado, no caso, a segurança dos meios de comunicação, uma potência inferior a 25 Watts. Além disso, a potência é apenas uma das condições, e, no caso concreto, conforme se depreende do Questionário Técnico elaborado pela Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Estado de Pernambuco (Inquérito policial - Id. 4058300.3837855, fls. 78/79), havia sim potencialidade lesiva para interferir em estações regularmente instaladas:
      "02. Qual a frequência e potência da operação? O transceptor opera na frequência de transmissão de 159,9 MHz (cento e cinquenta e nove vírgula nove megahertz), com potência efetiva de saída de 45W (quarenta e cinco watts). 03. O transceptor apreendido está apto a realizar a atividade de radiotransmissão em frequências que dependam de autorização de órgãos oficiais (Ministério das Comunicações e ANATEL)? Sim. O transceptor opera dentro da faixa de frequência destinada ao Serviço Limitado Privado, definido pela ANATEL, devendo possuir autorização de uso dessa Agência. (...)
    Com efeito, ficou comprovada, através do questionário formalizado pelo setor técnico científico da Polícia Federal, a existência do mencionado risco para a segurança das comunicações, estando, destarte, a conduta de fazer funcionar a "Rádio Táxi" apta a gerar efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora, razão por que não pode ser considerada irrelevante, não se podendo aplicar o princípio da insignificância. 
    Ademais, o laudo pericial (Inquérito policial - Id. 4058300.3837855, fls. 78/79), aponta que o transmissor utilizado pelo acusado possuía potência de 45W (quarenta e cinco watts), a qual supera em muito a prevista no art. 1º, §1º, da Lei 9.612/98, para os serviços de radiodifusão comunitária (25W)”. 
    9. Não se verifica, portanto, hipótese em que aplicável o princípio da insignificância, estando ausentes os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154454-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28.6.2019).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicação é formal (= não exige resultado naturalístico), cuja consumação se dá com o mero desenvolvimento clandestino da atividade. Havendo dano a terceiro, a parte final do preceito secundário do art. 183 da Lei 9.472/1997 estabelece um aumento de metade da pena. Justamente por não ser elementar do tipo penal, a configuração desse crime não tem como pressuposto a ocorrência de prejuízo econômico, objetivamente quantificável, mas a proteção de um bem difuso, que corresponde ao potencial risco de lesão ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações. Doutrina. 4. Comprovado que o paciente colocou em funcionamento rádio comunitária, de forma irregular, (a) com equipamentos de potência superior ao permitido para entidades exploradoras do serviço de radiodifusão comunitária e (b) capaz de interferir em outras atividades de telecomunicações, (c) além de já haver sido anteriormente surpreendido por fiscais da Anatel praticando a mesma conduta, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância, pois ausente os requisitos da inexpressividade da lesão jurídica e da mínima ofensividade da conduta. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC n. 128.130, Relator o Ministro Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 23.9.2015). 
    10. Quanto à alegada inconstitucionalidade da pena de multa em valor fixo (dez mil reais), cumulada com a pena de detenção prevista no art. 183 da Lei n. 9.472/1997, embora impressione a alegação de inconstitucionalidade por possível afronta ao princípio da individualização da pena, não se mostra passível de análise na espécie. 
    Exaurida a controvérsia sobre a tipicidade da conduta e a impossibilidade de aplicação, na espécie, do princípio da insignificância, a questão da condenação pela pena de multa seria a única a ser dirimida nesta impetração, discussão incabível em habeas corpus, pois inexistente risco potencial à liberdade de locomoção decorrente desta condenação, nos termos da jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal (Súmula n. 693/STF: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa”). Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS” – ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS ORA AGRAVANTES – INOCORRÊNCIA – DIRIGENTES DO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE (ICS) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS CONSUBSTANCIADORES DA NOÇÃO CONCEITUAL DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE ENTE PARAESTATAL – EQUIPARAÇÃO DE SEUS DIRIGENTES AO CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA EFEITOS PENAIS – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA NULIDADE DA PENA DE MULTA FIXADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE NESTA SEDE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE DANO EFETIVO OU DE RISCO POTENCIAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DOS RÉUS – DESCABIMENTO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                             Relatora